Tribunal: TJMT
Processo: 1007670-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007670-60.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
IMPETRANTE :- DR. JEFERSON ABREU DOS SANTOS
PACIENTE :- WASHINGTON ALVES DOS SANTOS
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –1) – CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – LEGALIDADE – ART. 310, II, DO CPP – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ATRASO – MERA IRREGULARIDADE – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (04 TROUXAS DE MACONHA E 17 TROUXINHAS DE PASTA BASE) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR 3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) A jurisprudência pacífica sobre o tema preceitua que o juiz, ainda que sem a realização da audiência de custódia, pode provisoriamente receber o auto de prisão em flagrante e convertê-lo em prisão preventiva sem a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público. Inteligência do art. 310, II, do CPP. Assim, o mero atraso na realização da audiência de custódia não tem o condão de nulificar o édito prisional cautelar.
2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de droga (04 trouxas de maconha e 17 trouxinhas de pasta base), a evidenciar a maior reprovabilidade do fato, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007670-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON ABREU DOS SANTOS - CPF: 048.361.991-40 (ADVOGADO), JEFERSON ABREU DOS SANTOS - CPF: 048.361.991-40 (IMPETRANTE), WASHINGTON ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.999.141-88 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)
–
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
– LEGALIDADE – ART. 310, II, DO CPP –
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ATRASO
– MERA IRREGULARIDADE –
2)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (0
4 TROUXAS DE MACONHA E 17 TROUXINHAS DE PASTA BASE
) –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) A jurisprudência pacífica sobre o tema preceitua que o juiz, ainda que sem a realização da audiência de custódia, pode provisoriamente receber o auto de prisão em flagrante e convertê-lo em prisão preventiva sem a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público. Inteligência do art. 310, II, do CPP. Assim, o mero atraso na realização da audiência de custódia não tem o condão de nulificar o édito prisional cautelar.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de droga (
0
4 trouxas de maconha e 17 trouxinhas de pasta base), a evidenciar a maior reprovabilidade do fato, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jeferson Abreu dos Santos, em favor de
Washington Alves dos Santos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, no Auto de Prisão em Flagrante no 1001050-60.2021.8.11.0023.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/04/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 e no dia 25/04/2021 o Auto de Prisão em Flagrante foi encaminhado ao magistrado, que determinou a remessa ao representante do Ministério Público para manifestação.

Sustenta que na sequência o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de reiteração delitiva.

Ressalta que o magistrado homologou a prisão em flagrante antes da realização de audiência de custódia e/ou abertura de vista à defesa, a fim de possibilitar o contraditório, ainda que em respeito às disposições da Recomendação 62/2020 do CNJ e somente após a conversão da prisão em preventiva houve audiência de custódia, para cumprimento de formalidades, uma vez que a prisão preventiva já estava decretada.

Por outro lado, aduz que “
não há quaisquer elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente é um risco à instrução criminal, risco a ordem pública, prejudicando a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, uma vez que, se trata de réu primário, portador de bons antecedentes possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita
” (sic).

Assevera que a legitimidade da prisão preventiva exige fundamentação concreta que indique a existência do crime, indícios suficientes de autoria e, principalmente, a necessidade de sua decretação pela verificação de pelo menos uma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, tendo em vista que a liberdade, antes de sentença penal condenatória, é a regra, e o encarceramento provisório, a exceção, por força do princípio da presunção de inocência.

Sustenta que a apreensão de pouco mais de 40g de maconha, sem qualquer informação ou investigação anterior em desfavor do paciente, ou seja, pequena quantidade de droga, aliada a seus bons atributos não indicam a necessidade da prisão, inclusive porque as medidas cautelares se mostram suficientes neste caso.

Em conclusão, aduz que a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação idônea, mormente porque se refere exclusivamente à gravidade abstrata do delito, razão pela qual diz ser imperiosa a liberdade do paciente.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 86170492) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
86334485).

O
parecer,
da lavra do Dr. Élio Américo (Id.
88887485), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, o impetrante, que o magistrado homologou a prisão em flagrante antes da realização de audiência de custódia e/ou abertura de vista à defesa, a fim de possibilitar o contraditório, ainda que em respeito às disposições da Recomendação 62/2020 do CNJ e somente após a conversão da prisão em preventiva houve audiência de custódia, para cumprimento de formalidades, uma vez que a prisão preventiva já estava decretada.

Inicialmente, sob esse ângulo, a prisão provisória é pertinente e deve ser mantida.

É indiscutível que a autoridade judiciária plantonista recebeu o formal de flagrante e simplesmente converteu a prisão em flagrante em preventiva, não contrariando as disposições do art. 311 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

Diante do contexto fático apresentado, não tenho dúvida de que a prisão preventiva decretada contém aspectos de legalidade, por expressa autorização do art. 310, II, do CPP, dispensando prévia oitiva ministerial ou representação da autoridade policial para a hipótese de mera conversão de um tipo prisional por outro.

“
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

[...]

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)”.

A jurisprudência pacífica sobre o tema preceitua que o juiz, ainda que sem a realização da audiência de custódia, pode provisoriamente receber o auto de prisão em flagrante e convertê-lo em prisão preventiva sem a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público.

“[...] 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. [...]” (STJ, RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

“[...] 2. Não se pode falar em nulidade decorrente de demora na realização da audiência de custódia, ocorrida após o prazo sugerido pela Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Em primeiro lugar porque não houve demonstração de qualquer prejuízo para o paciente decorrente do atraso na realização do procedimento. Além disso, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade pelo motivo aqui discutido.

3. Não se ignora que a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, tal dispositivo não vigia por ocasião dos fatos, ocorridos antes da implementação da norma a qual, ademais, foi suspensa por decisão liminar proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.305, do Distrito Federal. A questão, portanto, está superada, na hipótese, pela superveniente decretação, de forma fundamentada, da prisão preventiva.

4. Aplica-se, desse modo, o entendimento jurisprudencial pacífico e respectivo à época dos fatos, no sentido de que ‘a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia’ (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). [...]”
(HC 540.891/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Nesses termos, somente haveria situação de ilegalidade se a autoridade judiciária houvesse relaxado a prisão em flagrante e, sem ouvir o Ministério Público, decretado a prisão preventiva, o que não é o caso.

Logo, diante do que me é apresentado, não se vislumbra,
in casu,
qualquer aspecto de ilegalidade do procedimento acautelatório firmado pela autoridade judiciária de origem,
ex vi
do art. 310, inciso II, do CPP, que estabelece que uma das opções do juiz plantonista, ao receber o APFD é justamente converter a prisão em flagrante em preventiva, devendo, entretanto, submeter o exame da legalidade da ordem prisional à realização da audiência de custódia perante o Juízo competente.

Nesse sentido, o recente julgado desta Câmara Criminal,
verbis:

“HABEAS

CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO RELAXAMENTO DA
PRISÃO
PREVENTIVA – ALEGADA A NULIDADE DA
CONVERSÃO
EX OFFICIO DO FLAGRANTE EM
PRISÃO
PREVENTIVA – DESCABIMENTO – ART. 310, INC. II, DO CPP – PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET OU DA AUTORIDADE POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. 1. A impossibilidade de decretação da
prisão
preventiva de
ofício
pelo d. magistrado, nos termos do art. 311 do CPP, não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, e constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo códex adjetivo, converter o recolhimento em
prisão
preventiva, sem prévio requerimento. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.
(N.U 1019372-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

Por outro lado,
em análise da decisão impugnada pela defesa, v
erifica-se que está concretamente fundamentada
, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito em 24/04/2021, por ter, em tese,
praticado o crime de tráfico
de drogas, eis que os policiais militares faziam rondas, quando se depararam com o paciente tentando se desfazer de algo, momento em que a equipe realizou abordagem e constatou que se tratava de uma porção média de substância análoga a maconha, sendo encontrada em sua posse, também, uma balança de precisão e a quantia de R$80,00 (oitenta reais).

Ressai do boletim de ocorrência que, durante entrevista com o paciente, ele informou que residia com sua avó e que na casa teria mais algumas porções de droga, razão pela qual se deslocaram até o local, onde foi autorizada a entrada e dentro quarto do paciente foi localizada uma porção grande de maconha e em frente à residência, escondido dentro dos furos dos tijolos da parede, foram encontradas 17 porções pequenas de pasta base (Id. 86096470 - Pág. 7).

Por outro lado, nota-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, a periculosidade social do paciente e a probabilidade de reiteração delitiva.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis

“(...)Pois bem, examinando detidamente as circunstâncias da prisão em flagrante do indiciado, verifico que o Auto foi lavrado com a observância de todas as formalidades legais, previstas no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal.

Além disso, constata-se dos documentos colacionados ao feito que o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o Auto formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do indiciado, posto que legal (artigo 302, do CPP) e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

(...)

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Infere-se do Boletim de Ocorrência no 2021.100919 que (...)

Os Depoimentos dos Policias Militares Luiz Fernandes da Silva Ailson, José Eustáquio Cordeiro e Jonathan Carvalho de Santana confirmaram os fatos descritos no Boletim de Ocorrência no 2021.100919 (...)

Além disso, no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente consta: “I. MATERIAL: Trata-se de: UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; DOIS CHIPS PEQUENOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; 17 CHIPS PEQUENOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE; II. ACONDICIONAMENTO: Os produtos descrito no item I e encontra-se envolvido por papelotes de plástico. III. O produto descrito no item IV encontra-se envolvido por plástico transparente. IV. EXAMES: Após a observação e análise preliminar da substância, que consistiram na verificação da coloração, aparência, textura e cheiro, os peritos “Ad Hoc” declinaram que a(s) substância(s) acima descrita(s) no item I, em forma de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, aparentemente são substâncias entorpecentes, com aparência, coloração, textura e odor, análogas à canabis sativa (MACONHA). Após a observação e análise preliminar da substância, que consistiram na verificação da coloração, aparência, textura e cheiro, os peritos “Ad Hoc” declinaram que a(s) substância(s) acima descrita(s) no item II, em forma de material de tonalidade branco-amarelada, em formato de uma "pedra", pequenos granulos e pó, aparentemente são substâncias entorpecentes, com aparência, coloração, textura e odor, análogas à PASTA BASE DE COCAÍNA”.

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão e Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do indiciado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Outrossim, em que pese as determinações de isolamento social e quarentena dadas pelas Autoridades Pública, registre-se que a criminalidade envolvendo o crime de tráfico de drogas continua desenvolvendo suas atividades, comércio ilícito que está a todo vapor, destruindo a sociedade, independentemente de qualquer proibição estatal de aglomerações e determinações de isolamento social.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que a liberdade do indiciado é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos a saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do indiciado.

Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado. (...)”.
(Id. 86096470 - Págs. 41/46).

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
ela é necessária para garantia da ordem pública
, notadamente
diante da quantidade de droga apreendida
(04 porções de maconha e 17 porções de pasta base), a evidenciar a maior reprovabilidade do fato, caracterizando fundamento suficiente para a mantença da prisão preventiva.

Quanto à validade da
quantidade de droga apreendida

como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”.
(HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Washington Alves dos Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021